Tribunal: STF
Processo: ARE 1364357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA ELETROBRAS. TÍTULOS DE BAIXA LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.



    1- Cinge-se esta controvérsia em analisar a possibilidade de aceitação de debêntures como garantia à execução fiscal, ante a manifestação de recusa da Fazenda Pública.



    2- O STJ vem admitindo a penhora de debêntures, título executivo extrajudicial (artigo 784, inciso I, do CPC), seja em razão de possuir cotação em bolsa, caso em que se enquadraria no artigo 835, inciso III, do CPC (título de crédito com cotação em bolsa), seja por constituir direito de crédito com garantias especiais, nos termos do artigo 835, inciso IX, também do CPC (direitos e ações).



    3- Contudo, o fato de a debênture ser admitida como forma de garantia da execução fiscal não impõe a sua aceitação pelo credor ou pelo juízo, nos termos do artigo 15, da LEF. 



    4- O devedor possui o dever de nomear bens à penhora, livres e desembaraçados, suficientes para garantia da execução, como dispõem os artigos 774 e 835 do CPC e o artigo 9º da Lei nº 6.830/1980, porém o credor pode recusar os bens indicados e pedir que outros sejam penhorados, caso encontre bens mais capazes de satisfazer seu crédito.



    5- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, eis que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor.



    6- Agravo de instrumento desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Cinge-se esta controvérsia em analisar a possibilidade de aceitação de debêntures como garantia à execução fiscal, ante a manifestação de recusa da Fazenda Pública.



    O STJ vem admitindo a penhora de debêntures, título executivo extrajudicial (artigo 784, inciso I, do CPC), seja em razão de possuir cotação em bolsa, caso em que se enquadraria no artigo 835, inciso III, do CPC (título de crédito com cotação em bolsa), seja por constituir direito de crédito com garantias especiais, nos termos do artigo 835, inciso IX, também do CPC (direitos e ações).



    Contudo, o fato de a debênture ser admitida como forma de garantia da execução fiscal não impõe a sua aceitação pelo credor ou pelo juízo, nos termos do artigo 15, da LEF.(...)



    Na hipótese em tela, verifica-se que o agravante ofertou debêntures emitidas pela Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras S/A, no valor atualizado de R$ 1.455.191,52 (evento 130), porém, a União recusou o oferecimento de tais bens, sob a justificativa, em síntese, de que tais títulos não possuem cotação em bolsa, motivo pelo qual não respeitam a ordem legal de preferência do artigo 11 da Lei nº 6.830/1980, além do fato de sua liquidez ser duvidosa (evento 137).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente